Tribunal: TJMT
Processo: 1029594-25.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029594-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 019.482.391-16 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E MAUS-TRATOS – APURAÇÃO POR MEIO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE COMPROMETE A ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – ORDEM DENEGADA EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência da Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante.

Ainda que o paciente tenha sofrido maus-tratos da polícia, é fato a ser apurado em procedimento próprio, e não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial, consoante (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em benefício de
Gilmar Martins da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 29 de setembro de 2024, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, cuja segregação foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa sustenta que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois há nulidade na conversão da prisão preventiva, considerando que existem indícios claros de que ele foi submetido a violência física e maus-tratos, conforme atesta o laudo pericial n. 532.1.02.8999.2024.204131-A01, havendo inobservância à Resolução 213 do CNJ.

Alega, ainda, a nulidade da busca domiciliar, sob o fundamento de ausência de mandado judicial e de fundadas razões para sua realização, o que configuraria ilegalidade, tornando indispensável o relaxamento da prisão.

Diante dessas asserções, requer-se a concessão da ordem de
habeas corpus,
inclusive liminarmente, para que a prisão do paciente seja relaxada, com fulcro no art. 5º, LXV, da Constituição Federal. Subsidiariamente, pugna-se pela revogação da prisão, com a aplicação de medida cautelar diversa.

A liminar foi
indeferida
(ID.
246790687 - Pág. 4
).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (Id.
249090197 - Pág. 8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id.
252841657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto da presente impetração restringe-se à alegação de ilegalidade da prisão cautelar do paciente, consistente na nulidade da busca domiciliar e na existência de indícios concretos de que ele teria sido submetido a violência física e maus-tratos por parte dos policiais.

Consoante relatado o paciente foi preso em flagrante, acusado, em tese, do crime de tráfico de drogas e, em audiência de custódia, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, conforme fragmento da decisão:

“ (...)“(...) No caso em concreto, os fatos imputados ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, que possui como preceito secundário pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”. Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial. Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado tenha praticado o delito em questão. Passemos aos detalhes: Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição: “A EQUIPE DO BOPE EM RONDAS PELO BAIRRO CENTRO DE PONTES E LACERDA EM CONTINUIDADE À OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO SARARÉ, AO PASSAR PELA RUA 14 DE FEVEREIRO, N° 448, AVISTOU UM INDIVIDUO SAINDO DO ENDEREÇO SUPRACITADO, QUE AO AVISTAR A VIATURA RETORNOU PARA O INTERIOR GRITANDO "POLICIA", QUE LOGO EM SEGUIDA ALGUNS INDIVIDUOS SAIRAM CORRENDO. QUE AO OLHAR PELO PORTÃO FOI OBSERVADO VARIAS PESSOAS PELO QUINTAL, QUE APARENTAVAM SER USUARIOS DE ENTORPECENTES, QUE INDAGADOS INDICARAM O PROPRIETÁRIO DA REFERIDA RRESIDÊNCIA COMO SENDO O CONDUZIDO GILMAR MARTINS DA SILVA, QUE DEPOIS DE LEVANTAR INFORMAÇÕES, COM OS USUÁRIOS PRESENTES NO LOCAL, INFORMARAM SE TRATAR DO VULGO "GORDO", RESPONSÁVEL PELA VENDA DE ENTORPECENTES PELO LOCAL. FAZENDO BUSCAS PESSOAL NO MESMO, FOI LOCALIZADO EM SUA POSSE, MAIS PRECISAMENTE EM SEU BOLSO, UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER PASTA BASE DE COCAÍNA, E CERCA DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), EM TROCADOS. EM ENTREVISTA COM O MESMO E POSTERIOR BUSCA EMBAIXO DA CAMA, LOCAL APONTADO PELO MESMO, FORAM LOCALIZADOS MAIS DUAS PORÇÕES MAIORES DA MESMA SUBSTÂNCIA E MAIS APROXIMADANETE R$2.182,00 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E DPIS REAIS) E MAIS UMA NOTA DE 1 DOLAR AMERICANO. DIANTE DOS FATOS, FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO MESMO E ENCAMINHADO PARA O REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, E POSTERIOR ENTREGUE NA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS SEM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS. OBS.: TAMBEM FORAM CONDUZIDOS POR ESTEREM PELO LOCAL DE VENDA ENTORPECENTES, LOCAL IMPRÓPRIO: MARCOS PAULO DOS SANTOS, QUE FAZ USO DE TORNEZELEIRA ELETRÔNICA DE N° 4212095098, ESTANDO DESLIGADA, E TAMBÉM JANIO LIMA DA CONCEIÇÃO, DE TORNEZELEIRA ELETRÔNICA DE N° 4000050949, ESTANDO DESLIGADA, QUE INFORMARAM SEREM USUÁRIOS E ESTAVAM NO LOCAL PARA COMPRAR ENTORPECENTES”.

Na mesma esteira tem-se o relato dos policiais Aristeu Antônio da Silva Filho e Robson de Campos Mello Albues que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão do custodiado.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado. (...).

Consta no presente APF que foi apreendido 3 (três) unidades de substância análoga a pasta base, 1 (uma) porção tipo pedaço de pasta base de cocaína, 2 (duas) porções tipo trouxinhas de pasta base de cocaína e o montante de R$ 2.502,00 (dois mil e quinhentos e dois reais) – Termo de exibição e apreensão id. 170655975 -.

Além disso, já consta o laudo definitivo sobre a natureza da droga ao id. 170655982. Neste sentido, como mencionado, o custodiado ostenta outro procedimento relacionado aos delitos que envolvem entorpecentes, sendo: 1001205-88.2024.8.11.0013 (Inquérito Policial) e procedimento sobre crime diverso: 1002840-41.2023.8.11.0013.

Ademais, das informações contidas aos autos, há fortes indícios de que o custodiado fomenta o tráfico de drogas na região/área do bairro a qual pertence a rua 14 de Fevereiro, sendo a prisão uma continuidade da Operação Integração Sararé.

Outrossim, durante a abordagem, os relatos policiais indicam que foram encontradas drogas com o custodiado, bem como escondidas no interior da residência, além de grande quantia em dinheiro. Convém mencionar, também, que parte dos entorpecentes estavam embalados em “trouxinhas”, sendo de notório conhecimento que é utilizado para a venda de drogas ilícitas.

Portanto, verifica-se que não há medida alternativa da prisão que seja aplicável ao custodiado, tendo em vista a gravidade do delito, as circunstâncias da prisão, quantidade dos entorpecentes, dinheiro apreendido e a reiteração delitiva. (...).

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GILMAR MARTINS DA SILVA e a CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado/a até ulterior decisão em contrário.

Com relação aos relatos de agressão sofridas pelo custodiado tendo supostamente como autores os policiais, ante não haver nos autos neste momento o laudo de exame de corpo de delito do custodiado, há apenas a palavra de Gilmar Martins contra a dos policiais militares que realizaram a prisão e possuem fé-pública.

Neste sentido, como tanto a Defensoria Pública, quanto o Ministério Público possuem poder de requisição, após a juntada do exame
de corpo de delito, caso aja constatação de lesões, ambos podem solicitar providências para apuração do fato na corregedoria da polícia militar/civil. (...)”.

Na sequência
o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, consoante narra a inicial:

“(...)Extrai-se do inquérito policial que, no dia 27 de setembro de 2024, por volta das 21h30min, em residência particular, localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 448, Centro, Pontes e Lacerda/MT, Gilmar Martins da Silva, com consciência e vontade, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia drogas, transportava e trazia consigo, para fins de traficância, um total de 18,20 g (dezoito gramas e vinte centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 170710737 e Laudo Pericial, id. 170711244).

DO HISTÓRICO DOS FATOS.

Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 27 de setembro de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Gilmar Martins da Silva, guardava / preparava / mantinha em depósito / fornecia drogas, transportava e trazia consigo, um total de 18,20 g (dezoito gramas e vinte centigramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, o denunciado Gilmar Martins da Silva valia-se da própria residência, localizada na Rua 14 de Fevereiro, n.º 448, Centro, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar, durante operação “integração Sararé”, realizava rondas pela Rua 14 de Fevereiro, ocasião em que avistaram um indivíduo saindo do endereço supracitado que, ao visualizar os policiais, imediatamente retornou para dentro do local gritando “polícia!”.

Por conseguinte, vários indivíduos aparentando ser usuários de entorpecentes saíram correndo da residência. Ao serem questionados sobre quem seria o proprietário da residência, indicaram o increpado Gilmar Martins da Silva como o responsável pelo domicílio e fornecimento de drogas no local. Então, ante a fundada suspeita, os policiais iniciaram as abordagens, sendo que, durante as buscas pessoais, sob posse do denunciado Gilmar Martins da Silva, lograram localizar 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, bem como R$ 300,00 (trezentos reais) em cédulas trocadas.

Ao ser questionado se haveria outros materiais ilícitos na residência, o denunciado Gilmar Martins da Silva confirmou que sim, oportunidade em que os agentes da lei se dirigiram até o local indicado pelo denunciado e lograram encontrar embaixo da cama, outras 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

Em continuidade as buscas, os policiais também encontraram a quantia de R$ 2.182,00 (dois mil cento e oitenta e dois reais), além de um dólar americano. Assim, ante o estado de flagrância, foi dado voz de prisão a Gilmar Martins da Silva, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

(...)”

extraído do sistema PJE na origem.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Consoante teor da decisão, na audiência de custódia realizada em
28/09/2024
, a Magistrada converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentando sua decisão na reiteração criminosa do paciente e em seu envolvimento com o comércio de drogas. Ademais, a análise acerca das alegadas agressões sofridas pelo paciente foi postergada, ficando condicionada à juntada do laudo do exame de corpo de delito.

Contudo, verifica-se que o laudo pericial referente às alegadas agressões policiais foi confeccionado em
30/09/2024
, não tendo sido previamente submetido pela defesa ao crivo do Juízo de origem. Tal circunstância impede sua análise direta por este Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Além do mais, ainda que o paciente tenha sofrido maus-tratos da polícia, é fato a ser apurado em procedimento próprio, e não implica automática liberdade, pois a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial, consoante (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Quanto à nulidade do flagrante, em uma análise superficial, haja vista a ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher a tese defensiva a fim de que se conclua, categoricamente, pela
incursão indevida em domicílio por parte dos policiais
, pois segundo consta do auto de prisão em flagrante delito/denúncia uma guarnição da Polícia Militar, durante operação
“integração Sararé”,
realizava rondas pela Rua 14 de Fevereiro, centro da cidade de pontes e Lacerda, ocasião em que avistaram uma pessoa saindo do endereço supracitado que, ao visualizar os policiais, imediatamente retornou para dentro do local gritando
“polícia!”.

Na sequência, diversas pessoas aparentando ser usuárias de entorpecentes, saíram correndo da residência. Ao serem questionadas sobre a propriedade do imóvel, apontaram o paciente Gilmar Martins da Silva como responsável pelo domicílio e pelo fornecimento de drogas no local,
circunstância que teria legitimado a
ação policial, de forma que
inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante.

Por fim, malgrado não seja objeto claro no
writ
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva evidenciou, de maneira inconteste, a justificativa da prisão cautelar imposta ao paciente como garantia da ordem pública, sobretudo, para evitar a reiteração delitiva, uma vez que conforme destacado pela magistrada, o paciente possui registro criminal pela mesma espécie de delito.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela
DENEGO A ORDEM
,

em consonância

com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024